Tribunal: STF
Processo: ACO 635
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estado do Amapá opôs embargos de declaração (eDoc 77) em face de pronunciamento mediante o qual indeferi a petição inicial e julguei extinto o processo sem resolução do mérito (eDoc 71). 



    Alega existentes contradição e omissão, pois, apesar de determinada a apresentação de acervo documental legível, não foi franqueada carga dos autos para fins de redigitalização das páginas tidas indecifráveis; tampouco foi autorizado o envio dos autos aos expert do Juízo Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária do Amapá, ao qual foi delegada a produção de prova pericial.



    Alega que a decisão embargada comporta aclaração, para se coadunar “com os com os postulados da primazia do mérito, da boa-fé processual, da cooperação e da solução integral do mérito, porquanto eivado de omissão e contradição”.



     Defende inobservada a necessidade de saneamento das irregularidades processuais. 



    Pede, ao fim:



    a) seja determinada a remessa dos autos físicos- que se encontram nos arquivos dessa Suprema Corte- para a Justiça federal no estado do Amapá; ou 



    b) seja providenciada a redigitalização das páginas ilegíveis dos autos ou autorizada a carga pela PGE/AP .



    A União, em contrarrazões, aduz inexistentes os vícios alegados. Articula com a expressa manifestação, na decisão embargada, acerca dos pontos relativos à omissão. Relembra que este Relator advertiu a embargante acerca da necessidade de apresentação de documentação, sob pena de extinção do feito, e que, contudo, o prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis.



    É o relatório. Decido.



    Os aclaratórios devem ser acolhidos. 



    Na hipótese, determinei a intimação da parte autora para que reapresentasse os documentos juntados na inicial, em formato legível, bem como para que se manifestasse sobre a continuidade do interesse na realização da perícia ante a ausência de indicação de quesitos. Na mesma oportunidade, adverti a parte que, conforme preceitua o parágrafo único do art. 321 do CPC, que a ausência de apresentação de documentação essencial, em formato legível, implicaria no indeferimento da inicial. Ainda, suspendi o prazo para cumprimento da carta de ordem por 30 (trinta) dias (eDoc 64).



    A Secretaria, em 28 de maio de 2024, certificou a ausência de manifestação da parte autora (eDoc 68).



    A parte autora, ora embargante, apesar de intimada para sanar as irregularidades, manteve-se inerte, razão pela qual a petição inicial foi indeferida (CPC, art. 321, parágrafo único).



    Pois bem.



    O processo é regido pelo princípio da cooperação e pelo da primazia do julgamento de mérito (CPC, arts. 4º, 6º e 317). 



    Com efeito, os sujeitos devem colaborar entre si para que a demanda alcance o seu objetivo em tempo razoável; bem como o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir eventual vício que poderia levar à extinção do feito sem resolução do mérito.



    Assim, admitida a possibilidade de se sanar o vício identificado mediante a simples redigitalização dos autos, a permitir a realização de prova pericial, acolho os embargos de declaração para, atribuindo excepcionais efeitos modificativos, reconsiderar a decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, determinando o restabelecimento da marcha processual.



    Acolho o pedido formulado para autorizar a realização de carga dos autos físicos, que se encontram arquivados, pela Procuradoria do Estado do Amapá, por período não superior a 3 (três) dias úteis.



    Após a redigitalização dos autos, a Procuradoria do Estado do Amapá deverá entregar cópias legíveis ao expert do Juízo, comprovando imediatamente, nos presentes autos, a adoção da medida.



    A partir de tal providência, sem necessidade de nova conclusão, deverá ser oficiado o Juízo Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária do Amapá para, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, juntar eventuais provas produzidas, retomado o cumprimento da carta de ordem.



    Declaro prejudicado o agravo interno interposto pela União (eDoc 81) contra a decisão por meio da qual indeferida a petição inicial e extinto o processo.



    Publique-se.



Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente